Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. SERENDIPIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS AGENTES DO ESTADO RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO E VERIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fenômeno da serendipidade consiste no encontro fortuito, casual, de elementos de provas. Nesse quadro, não pode a polícia, no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido com vistas à apuração dos crimes de organização criminosa e de estelionato, ficar indiferente ao encontro fortuito de grande quantidade de medicamentos de uso controlado, dentro do prazo de validade, estocados, para fins de difusão ilícita, na casa e no carro do réu e de sua esposa, ora corré.
2. Pratica o crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito", aquele que estoca, sem autorização legal e com o nítido propósito de difusão ilícita, em sua casa e no carro, grande quantidade de medicamentos de uso controlado, dentro do prazo de validade.
3. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.